Tribunal: STF
Processo: HC 211897
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA ATO DE TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO E DECLINA-SE DA COMPETÊNCIA. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, manuscrito por Wendel da Silva Sousa, em benefício próprio, indicando como autoridade coatora a “16ª Vara de Barra Funda/SP, o ilustre meritíssimo desembargador da Turma do Tribunal Regional Federal – T.R.F. 3º/SP, Processo n. 0102938-93.2018.8.26.0050; 0102937-11.2018.8.26.0050; 01022335-41.2018.26.0050; o juízo da Vara de Execução Criminal de Araçatuba/SP”.



O caso



    2. Pelo que é possível compreender da confusa inicial, o paciente está cumprindo pena definitiva total de quatorze anos e sete meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de roubo e formação de quadrilha, estando atualmente recluso na Penitenciária de Lavínia 3/SP.



    Com a presente impetração, busca-se a revisão da condenação, com sua absolvição ou o refazimento da dosimetria da pena, afirmando que foi tratado de forma “desigual” aos demais acusados, e que sua condição de reincidente teria ensejado a majoração desproporcional da pena imposta.



    Pede “a reforma da sentença e a coerente correção da pena mínima base e definitiva, fixando adequadamente o regime que resultar da correção da justa justiça”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A presente impetração, manuscrita pelo paciente/impetrante, sem indicação precisa da autoridade coatora ou juntada de documentos que viabilizem a integral compreensão da controvérsia, apresenta apenas o número de três ações penais que estariam na fase de execução de sentença, portanto no juízo de Execuções Criminais de São Paulo.



    4. Pelo que se depreende, busca-se a revisão da condenação superior a quatorze anos imposta, não constando que igual pretensão tenha sido suscitada em tribunal estadual ou regional competente, tampouco que o constrangimento decorrente de eventual negativa tenha sido decidido por um daqueles tribunais ou pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Os juízos da Décima Sexta Vara de Barra Funda/SP e da Vara das Execuções Criminais de Araçatuba/SP ou mesmo eventual decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, pretensamente responsáveis pelo alegado constrangimento, não têm os seus atos judiciais sujeitos à apreciação direta e originária do Supremo Tribunal Federal.



    5. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade coatora (al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República).



    A matéria não comporta discussão mínima, pois a regra de competência constitucional é expressa e, para os fins de julgamento válido, não possibilita extensão.



    6. Considerado o histórico processual narrado, a hipossuficiência do paciente e a existência de relato em que, não obstante a incongruência de seus termos e a ininteligibilidade da narrativa que impedem a perfeita compreensão da controvérsia, citam-se ao menos três processos que teriam tramitado no Tribunal Regional Federal da 3ª Região, é de ser remetido o processo, com a máxima urgência, para análise e decisão do Superior Tribunal de Justiça (al. c do inc. I do art. 105 da Constituição da República).



     Confiram-se em sentido análogo e decisão conclusiva de negativa de seguimento de ação neste Supremo Tribunal, por exemplo, os seguintes julgados:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. NULIDADES. DEFESAS CONFLITANTES. SEVÍCIAS SOFRIDAS PELO RÉU: FALTA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. OMISSÕES DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INJUSTIÇA DESTA. NÃO ESTANDO O PEDIDO DE ‘HABEAS CORPUS’ INSTRUÍDO COM CÓPIAS DE PEÇAS DO PROCESSO, PELAS QUAIS SE PODERIA EVENTUALMENTE, CONSTATAR A OCORRÊNCIA DAS FALHAS ALEGADAS, NÃO SE PODE SEQUER VERIFICAR A CARACTERIZAÇÃO, OU NÃO, DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ‘H.C.’ NÃO CONHECIDO” (HC n. 71.254/RJ, Relator o Ministro Sydney Sanches, DJ 24.2.1995).



    “1.  Habeas corpus: STF: competência originária: incidência da Súmula 691-STF (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus, requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Não é dado analisar o mérito das questões discutidas para, a partir daí, conhecer ou não do habeas corpus. 2. Habeas corpus: inviabilidade, no caso – dada a manifesta deficiência da instrução do pedido –, do exame da questão de fundo para ponderar do cabimento ou não, de eventual habeas corpus de ofício” (HC n. 87.048-AgR/SP, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 9.12.2005).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (...) 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011).



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, determinando a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Comuniquem-se ao paciente/impetrante os termos desta decisão e dê-se-lhe ciência ter direito a advogado público, se não puder arcar com os ônus de profissional de livre escolha.



    Encaminhem-se cópias da inicial e desta decisão ao Defensor Público-Geral da União.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora